Tribunal: STF
Processo: ARE 1373543
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PIS. COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO.



    1. Agravo retido não conhecido, uma vez que não houve reiteração expressa para sua apreciação nas razões ou na resposta de apelação, conforme disposto no art. 523, § 1.º, do CPC.



    2. Questão de ordem argüida pelo Ministério Público Federal em sessão acerca do valor dado à causa rejeitada, uma vez que o pedido formulado no mandado de segurança restringe-se a impedir a prática de atos de constrição em face da impetrante, em relação ao Processo Administrativo n.º 16327.001230/2007-28, tais como a negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal, ajuizamento de execução fiscal, inscrição de seu nome no CADIN.



    3. No presente caso, não há que se falar em violação da coisa julgada, uma vez que a sentença proferida no mandado de segurança n.º 2006.61.00.021779-0 concedeu para afastar a aplicação do § 1º, do a segurança, tão somente art. 3º, da Lei n.º 9.718/98, inexistindo naqueles autos discussão, nem tão pouco determinação para que as receitas financeiras fossem excluídas das bases de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, não havendo impedimento à inserção na base de cálculo dessas contribuições das receitas em comento auferidas pelas instituições financeiras.



    4. Tratando-se de tributo declarado pelo contribuinte ou sujeito ao lançamento por homologação, nos termos do art. 150, do CTN, o sujeito passivo tem o dever de verificar a ocorrência do fato gerador, apurar o montante devido e realizar o recolhimento nos parâmetros dispostos pela legislação fiscal. Diante desta atuação anterior do contribuinte, torna-se desnecessária a notificação prévia ou a instauração do procedimento administrativo.



    5. Destarte, a apresentação de declaração pelo contribuinte (DCTF) dispensa a constituição formal do crédito pelo Fisco, possibilitando, em caso de não pagamento do tributo, a sua imediata exigibilidade com a inscrição do quantum em dívida ativa, e subsequente ajuizamento da execução fiscal.



    6. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei n.º 12.016/2009.



    7. Agravo retido não conhecido, questão de ordem argüida pelo MPF rejeitada e apelação improvida” (págs. 8-9 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, caput e XXXVI; 146, III, a; 150, II; 154, I; e 195, I e § 4°, da mesma Carta.



    Em 28/3/2022, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015, ante a repercussão geral reconhecida no RE 609.096-RG/RS – Tema 372 (documento eletrônico 53).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região remeteu novamente o presente processo ao Supremo Tribunal Federal, sob os seguintes argumentos: 



    “Não obstante o teor da decisão proferida pelo STF (Id 259804374), verifica-se que não há perfeita identidade entre o tema objeto do recurso extraordinário interposto e a controvérsia afetada ao rito da repercussão geral, no RE 609.096, vinculado ao tema 372.



    Com efeito, a discussão aqui travada envolve os limites da coisa julgada em mandado de segurança anterior impetrado pelo contribuinte, no qual afastada a aplicação do art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98, que ampliou a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS.



    Entendeu a Turma julgadora que a sentença concessiva afastou tão somente a aplicação do § 1º, do art. 3º da Lei 9.718/98, ‘inexistindo naqueles autos discussão, nem tão pouco determinação para que as receitas financeiras fossem excluídas das bases de cálculo das referidas contribuições’. Consignou, ainda, que ‘o direito à exclusão das receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da COFINS não é objeto de discussão nos presentes autos, haja vista não compor a matéria trazida pela impetrante em sua exordial’.



    Como se vê, a discussão não envolve a aplicação pura do tema 372, no qual a Suprema Corte decidirá sobre a exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, mas os limites da coisa julgada material em ação anterior proposta pelo contribuinte, em que reconhecida a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições em questão trazida pelo art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98.



    Desse modo, uma vez que não se identifica subsunção do caso concreto à ratio decidendi do tema afetado em repercussão geral, determino a restituição dos autos ao STF, a fim de que, em melhor exame e salvo melhor juízo, proceda-se ao julgamento do Agravo de Decisão Denegatória” (pág. 3 do documento eletrônico 56 – grifei).



    Os autos retornaram a este Tribunal e a Presidência desta Corte, em 24/8/2022, determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 26/8/2022 (documentos eletrônicos 61 e 62).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, nas razões do apelo extremo, a recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem demonstrar, de maneira clara, a relevância e a transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso, além de indicar julgado em que esta Corte reconheceu a repercussão geral de tema distinto do ora em análise.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 



    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3 As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.320.147-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, quanto à alegada afronta aos arts. 2°; 5°, caput; 146, III, a; 150, II; e 195, § 4°, da Lei Maior, observo que não ocorreu o necessário prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nessa linha, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei). 



    Por fim, saliento que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator